Tribunal: CARF
Processo: 13502.901343/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901343/2013-15
ACÓRDÃO
1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTO RETIDO EM PERÍODO DE APURAÇÃO
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do período de
apuração. Assim, os valores retidos em determinado exercício devem ser
utilizados para deduzir do tributo mensal ou anual apurados ou para
compor o saldo negativo do período de apuração, quando se apure tributo
a pagar em valor menor que o montante retido.
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte bem como falta de
comprovação do oferecimento à tributação, e o Recorrente permanece
inerte na instrução probatória necessária para comprovar o direito
alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 108-001.102,
proferido pela 33a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (DRJ08/SP),
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório no 064269722, que não homologou integralmente compensação (DCOMP no
23551.68089.291010.1.3.02-9559) lastreada em crédito de Saldo Negativo de IRPJ, referente ao 4o
Trimestre de 2009, no valor original pleiteado de R$ 1.864.283,46.
A controvérsia central reside na legitimidade do crédito de Saldo Negativo de IRPJ
referente ao 4o trimestre de 2009, utilizado na DCOMP no 23551.68089.291010.1.3.02-9559. A
não homologação integral decorreu da glosa de parte das retenções na fonte (IRRF) que
compunham o saldo negativo, sob os fundamentos principais de que as receitas correspondentes
a essas retenções não teriam sido integralmente oferecidas à tributação pela contribuinte e/ou
que os valores de IRRF informados na DCOMP excediam a retenção proporcional ao trimestre de
apuração.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 195/201), o que fez com base nas seguintes alegações:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
3

a) Alega que a justificativa da não homologação ("RECEITA CORRESPONDENTE
NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO") não reflete a realidade dos fatos e da
legislação aplicável;
b) Que a aparente divergência entre as receitas financeiras declaradas na DIPJ
e a base de cálculo das retenções informadas pelas fontes pagadoras (DIRF)
decorre da aplicação obrigatória do regime de competência para o
reconhecimento contábil das receitas (conforme Lei 6.404/76, art. 177, e
RIR/99), enquanto a retenção do IRRF sobre essas operações ocorre em
momentos distintos (pagamento/resgate para renda fixa - RIR/99 art. 732, II;
liquidação para swap/hedge - RIR/99 art. 756, § 5o);
c) Que, em obediência ao regime de competência, registra mensalmente em
sua contabilidade os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e
os resultados líquidos de operações de swap e hedge, independentemente
de resgate ou liquidação, para fins de apuração do IRPJ;
d) Que, por essa razão, os valores contábeis (que incluem receitas apropriadas
por competência, mesmo de operações ainda não liquidadas) não
coincidem, no mesmo período, com a base sobre a qual o IRRF é retido pela
fonte pagadora;
e) Que as receitas correspondentes às retenções glosadas foram, de fato,
oferecidas à tributação nos períodos corretos, conforme o regime de
competência aplicável, e que o valor declarado na DIPJ 2009 (ano-calendário
2009) na Ficha 06A, Linha 23 ("Outras Receitas Financeiras" - R$
4.209.931,67), contempla esses rendimentos;
f) Que a integralidade dos valores de IRRF lançados na Ficha 57 da DIPJ/2009
foi devidamente confirmada no PAF no 10010.006857/0413-44;
g) Requer a realização de diligência fiscal ou perícia contábil para comprovar
que as receitas correspondentes às retenções foram devidamente
tributadas.

Posteriormente, a 33a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08 (DRJ08/SP), proferiu o Acórdão n.o 108-001.102 (fls. 218/238) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
4
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. A diligência tem
por finalidade dirimir dúvidas que podem surgir quando da análise dos
fatos descritos e da documentação contida nos autos, não se prestando,
todavia, para suprir eventuais deficiências probatórias. Assim, deve ser
indeferida a diligência, por desnecessária, tendo em vista que, para
comprovar os fatos alegados na manifestação de inconformidade, bastaria
a juntada, aos autos, da documentação comprobatória pertinente, nos
termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período
de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito tributário,
fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. “Na apuração do
IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”
(Súmula CARF no 80). Uma vez que não restou comprovado pelo
interessado que os rendimentos auferidos em operação de swap foram
oferecidos à tributação, inviável reconhecer o IRRF sobre eles retidos na
formação do saldo negativo do período.
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. Apenas as retenções
efetuadas no curso do período de apuração configuram antecipação de
imposto e integram o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ apreciou e indeferiu os pedidos de diligência e perícia, por
considerá-los desnecessários e por entender que o ônus da prova documental cabia à contribuinte
e deveria ter sido exercido na própria manifestação de inconformidade.
Quanto ao mérito, a decisão recorrida manteve a glosa parcial do crédito de saldo
negativo de IRPJ. Ressaltou a exigência legal (Lei 9.430/96, art. 2o, § 4o, III) e sumular (Súmula
CARF 80) de que, para dedução do IRRF, deve-se comprovar tanto a retenção quanto o cômputo
da receita correspondente na base de cálculo do imposto. A DRJ verificou que o contribuinte,
apesar de intimada no procedimento fiscal prévio (PAF 10010.006857/0413), não apresentou
documentação comprobatória suficiente de que as receitas financeiras correspondentes a parte
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
5
das retenções pleiteadas (especialmente as de swap, código 5273) foram efetivamente oferecidas
à tributação.
Diante disso, manteve a glosa proporcional baseada na diferença entre o total de
receitas inferido das DIRF’s e o valor de receitas financeiras declarado na DIPJ. A DRJ rejeitou o
argumento do contribuinte de que as receitas de swap estariam incluídas na linha 23 ("Outras
Receitas Financeiras") da DIPJ, apontando que as linhas corretas para ganhos/perdas de swap
(linhas 20 e 40) estavam zeradas e que a simples alegação de erro de preenchimento,
desacompanhada de provas, não era suficiente.
Adicionalmente, a DRJ confirmou a glosa das parcelas de IRRF (códigos 3426 e 6147)
que excediam o valor correspondente ao 4o trimestre de 2009, pois apenas as retenções ocorridas
dentro do período de apuração podem compor o saldo negativo trimestral. No caso do código
6147, também ajustou o valor para refletir apenas a parcela do IRPJ dentro da retenção conjunta
feita por órgão público.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 247/262), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a
alegação de que:

a)
Reforça a tese da diferença temporal entre o reconhecimento da receita
por competência (obrigatório pela Lei 6.404/76 e RIR/99) e a retenção do
IRRF (que ocorre no resgate/liquidação), argumentando que a DRJ
desconsiderou essa realidade fática em prol de um formalismo excessivo,
violando a vedação ao enriquecimento sem causa (citando Acórdão 103-
22.833);
b)
Alega que a DRJ errou ao não reconhecer o crédito mesmo ciente do
possível erro de alocação da receita na DIPJ (linha 23 em vez de 20/40), e
que a própria Administração Tributária possui os meios (DIRF, SPED, DIPJ)
para verificar a veracidade das informações, tendo o dever de buscar esses
dados (citando Lei 9.784/99, art. 37);
c)
Sustenta que a Administração tem o dever de produzir a "prova primária" e
realizar a devida fiscalização antes de negar o direito creditório postulado,
não podendo simplesmente transferir todo o ônus ao contribuinte quando
os dados estão em sua posse;
d)
Argumenta que negar o pedido administrativamente força a judicialização
desnecessária de uma questão que poderia ser resolvida com base na
verdade material (citando Acórdão 3402-005.025) e reitera enfaticamente
o pedido de conversão em diligência para comprovação dos fatos (citando
Parecer PGFN 591/2014 e Acórdão 03-04.371);
e)
Subsidiariamente, pleiteia que, caso mantida a glosa principal, sejam ao
menos reconhecidos os valores de IRRF correspondentes exclusivamente
ao 4o trimestre de 2009 para os códigos 3426 (R$ 748,39) e 6147 (R$
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
6
11.620,73), cujas retenções anuais foram parcialmente glosadas pela DRJ
por abrangerem outros períodos, mas que tiveram essas parcelas
trimestrais identificadas pela própria decisão recorrida.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
7
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

A manifestação de inconformidade é tempestiva e dotada dos pressupostos de
admissibilidade, pelo que dela se conhece.
De plano, cumpre assinalar que a presente análise se restringe à verificação dos
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho
decisório automático em litígio.
Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o indeferimento
do crédito, a não comprovação do oferecimento à tributação das receitas sobre as
quais teria incidido a parcela do IRRF declarado pela contribuinte como
antecipação do IRPJ do 4o trimestre de 2009. Foram também glosadas
antecipações por falta de comprovação da efetiva retenção (códigos de receita
3426 e 6147), uma vez que a contribuinte apresentou informes demonstrando
terem sido as antecipações utilizadas na formação do crédito retidas durante todo
o ano-calendário.
Em sua defesa, afirma a contribuinte ter apresentado informes de rendimento
comprovando a integralidade das retenções buscadas, além de defender que as
receitas auferidas a título de renda variável (SWAP/HEDGE) teriam sido
consideradas no lucro com observância ao princípio da competência, enquanto o
IRRF somente incide quando da liquidação do respectivo contrato. Requer, então,
que seja feita diligência para comprovar suas alegações.
Inicialmente, cumpre mencionar que, distintamente do alegado em sede de
manifestação de inconformidade, o saldo negativo de IRPJ do 4£1 Trimestre de
2009, declarado em DIPJ 2010 original ativa, totalizaria R$ 307.038,13, como
considerado pelo Despacho Decisório em análise.
O valor de R$ 1.864.283,46, informado pela contribuinte em sua DCOMP, referir-
se-ia, na verdade, à totalidade das antecipações a título de IRRF (R$ 1.751.831,38
+ R$ 112.452,08) em seu nome. Pois veja:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
8

Em preliminar, indefere-se a produção de prova pericial, por não estar
configurada situação a exigir conhecimentos técnicos ou científicos especializados
para o deslinde da questão, mas ao contrário, situações inseridas no âmbito das
atribuições dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme art.
6£1 da Lei n° 10.593, de 6 de dezembro de 2002, verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)I - no exercício da
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada
pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
9
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Incluída pela
Lei no 11.457, de 2007)II - em caráter geral, exercer as demais atividades
inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De outro lado, não se verificam também circunstâncias a exigir procedimento de
diligência, por se tratar de matéria de prova a ser feita mediante a mera juntada
de documentação, cuja guarda e conservação compete à própria pessoa jurídica.
No mérito, registre-se por relevante, que o procedimento fiscal tendente a
verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações
declaradas é um procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito
passivo.
Para tanto, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado
pelo sujeito passivo, a manifestação de inconformidade deve estar fundamentada
e acompanhada de documentação comprobatória da existência do crédito junto à
Fazenda Pública, para aferição da autoridade administrativa quanto a sua
consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Código de Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a
dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito
passivo.
Ademais, sobre o assunto, esclareça-se que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), e a faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito,
requer que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e
liquidez consoante preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN, in
verbis:
“Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
A jurisprudência administrativa é pacífica nesse sentido, da qual citam-se, como
exemplo, as seguintes ementas:
... CRÉDITO FINANCEIRO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. ÔNUS. Cabe ao requerente o
ônus de provar a certeza e liquidez do crédito financeiro declarado na Declaração
de Compensação (DComp). DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
HOMOLOGAÇÃO. A homologação de compensação de débitos fiscais, efetuada
pelo próprio sujeito passivo, mediante a transmissão de DComp, está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado. RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO. (Acórdão no 3301-001.573)
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
10
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2006 PER/DCOMP. ÔNUS DA
PROVA. Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, inclusive quando se tratar de retificação dos dados declarados, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a maior. (Acórdão no
1801-001.045)Decorre daí que se mostra imprescindível, no caso de saldo
negativo ou saldo credor de IRPJ, que seja comprovada a regular apuração do
tributo devido no período, bem como as deduções efetivadas a título de
antecipações, tais como a efetiva retenção de IRPJ.
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto no
70.235/72 (aqui aplicável nos termos do art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003):
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n9 9.532/97)
§ 6o. Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Acrescido pelo art. 67 da Lei n.9
9.532/97)Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os
elementos de provas das alegações nela contidas.
Em face do princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do
crédito tributário, é dever da Administração analisar a correta composição e
procedência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo em Declarações de
Compensação, o que pode levar, como no presente caso, à verificação do efetivo
oferecimento à tributação dos rendimentos sujeitos à retenção utilizada na
formação do saldo negativo do período em litígio.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
11
Ora, segundo prevê a Lei no 9.430 de 1996, somente pode ser utilizado para
deduzir do imposto devido os valores retidos incidentes sobre receitas oferecidas
à tributação.
É o que se expõe:
(...)
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Em sua manifestação, limita-se a contribuinte a afirmar que os rendimentos foram
oferecidos à tributação em observância ao princípio da competência, inserindo
parcela dessas receitas entre os valores declarados na linha 23 da FICHA 06A de
sua DIPJ 2010, esclarecimento esse inicialmente apresentado em resposta às
intimações realizadas nos autos do processo/dossiê de no 10010.006857/0413.
Alega, então, que teria restado devidamente confirmada a integralidade dos
valores de IRRF nos autos daquele processo.
Apesar de afirmar ter apresentado todos os esclarecimentos, sem qualquer
manifestação da autoridade quanto eles, em análise ao processo mencionado,
não fora localizada a resposta da Intimação n° 184/2013 mencionada em sede de
manifestação de inconformidade e antes relatada. Na verdade, o que se verifica é
a emissão de Informação Fiscal, cientificada à contribuinte em 26/08/2013, onde
consigna a autoridade da DRF Camaçari que:
Por intermédio das Intimações no 140/2013 (fls. 142/144) e 184/2013 (fls.
149/150), a empresa foi convocada a apresentar os informes de rendimentos
anuais originais, comprobatórios do IRRF vinculado aos CNPJ 33.000.167/0001-01
(código 6147) e 60.701.190/0001-04 (código 3426) bem como justificar a
disparidade existente entre os valores das RECEITAS FINANCEIRAS declarados na
Ficha 6-A da DIPJ 2009 (4o trimestre) e nas DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras (fls. 106/130).
Foram solicitados, outrossim, documentos comprobatórios de que as receitas
financeiras de R$ 7.908.554,72 que ensejaram as retenções do IRPJ na fonte no
total de R$ 1.743.804,57 foram computadas para efeito de apuração do resultado
do 4o trimestre de 2009 ou de outro período.
Foi juntada a ambas as intimações a cópia da Intimação eletrônica rastreada pelo
número 018262041 (fl. 140), emitida pelo Sistema de Controle de Créditos –
SCC/SIEF, para adoção de providências no tocante à retificação da DIPJ/2010 ou
da DCOMP no 23551.68089.291010.1.3.02-9559, em função de ter sido detectada
disparidade entre os saldos negativos indicados em DCOMP e na DIPJ/2010 na
forma demonstrada a seguir:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
12
(...)Em atendimento à intimação no 140/2013 a requerente apresentou os
documentos de fls. 153/172 e esclareceu que a discrepância detectada entre os
valores constantes em
DIRF e na DIPJ deve-se à natureza dos informes de rendimentos fornecidos pelas
instituições financeiras e que os registros referentes o Livro Razão encontram-se
disponibilizados no banco de dados da Receita Federal no Sistema SPED. Foi
solicitada, ainda, a ampliação do prazo de 20 dias para entrega dos documentos
solicitados nos itens 3 e 4 da referida Intimação.
Deve-se destacar que o prazo para entrega da documentação complementar foi
ampliado para o dia 18/07/2013 conforme consignado pelo SEORT/DRF Salvador
na petição de fls. 153/154.
Após a apresentação dos documentos de fls. 153/172, verificou-se a delegação de
competência atribuída à DRF Salvador para análise da DCOMP no
23551.68089.291010.1.3.02-9559 deixou de ser informada na Intimação no
140/2013. Por esta razão, o SEORT DRF Salvador optou por encaminhar à
interessada a Intimação no 184/2013 (fls. 149/150) contendo a informação acerca
da delegação de competência, com conteúdo similar à 140/2013, o que lhe
assegurou o prazo adicional até 24/07/2013 para apresentação dos documentos.
Uma vez que o contribuinte é optante pelo DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO –
DTE , a ciência dos Termos de Intimação Fiscal foi efetuada pelo decurso de prazo
de 15 dias contados da data da sua disponibilização na Caixa Postal, Modulo e-
CAC do Site da Receita Federal nos seguintes termos (fls. 0):
(...)
A despeito do prazo adicional concedido para atendimento dos itens 3 e 4 das
intimações, até a presente data a postulante não apresentou o demonstrativo de
escalonamento da tributação das receitas financeiras no valor total de R$
7.908.554,72.
Ademais, a resposta ao item 2 da Intimação no 140/2013 constante na petição de
fls. 153/154 e a mera apresentação dos informes de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras (fls. 159/171) não são suficientes para justificar o
questionamento feito pelo SEORT DRF Salvador no tocante à efetiva tributação
das receitas cujas retenções na fonte no total de R$1.743.804,58 compõem o
saldo negativo pretendido.
Em razão da omissão, por parte da empresa e tendo em vista que a
documentação solicitada é imprescindível para certificar a legitimidade do crédito
pretendido, a presente análise contemplará tão somente as informações contidas
nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras (fls. 106/130), nos informes de
rendimentos (fls. 159/172) e na DIPJ/2010 (fls. 08/105).
Fazemos nos itens 1 a 3 a seguir esclarecimentos acerca de cada uma das
situações que motivaram a seleção da DCOMP para análise do usuário.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
13
1. Divergência entre o valor do saldo negativo na DIPJ e no PER/DCOMP.
No caso específico da inconsistência entre o saldo negativo informado na DIPJ e
na DCOMP, o sistema SCC poderá retornar a declaração para análise automática e
emitir Despacho Decisório acerca da matéria uma vez que a requerente não
adotou as providências recomendadas na Intimação eletrônica rastreada pelo
número 018262041 (fl. 140).
2. Retenção na fonte não confirmada ou parcialmente confirmada em DIRF. 2.1.
CÓDIGO 3426 .
O cotejo entre a DIRF de fl. 127 e o informe de rendimentos de fl. 167 revelou que
a empresa vinculou ao CNPJ no 60.701.190/0001-04 a retenção de todo o ano
calendário de 2009, correspondente a R$ 8.775,27 e não apenas do quarto
trimestre, como seria correto. Dessa forma, será considerado na composição do
saldo negativo tão somente a parcela de R$748,39, relativa ao IRRF no quarto
trimestre 2009, na forma da legislação vigente.
2.2. CÓDIGO 6147 .
Igualmente ao ocorrido com o código 3426 (subitem 2.1) verifica-se que a
empresa atribuiu ao 4o trimestre de 2009 a retenção associada ao código 6147
incidente sobre rendimentos decorrentes do fornecimentos de bens e serviços a
órgãos públicos durante todo o ano calendário de 2009.
Ademais, a interessada não considerou que o valor de R$ 112.452,08 refere-se
não apenas ao IRPJ mas também ao PIS, COFINS e CSLL. Tal retenção é efetuada
conjuntamente à alíquota de 5,85% (IRPJ - 1,2%, CSLL - 1%, PIS - 0,65% e COFINS -
3%) nos termos da Lei 9.430/96, art. 64 c/c Instrução Normativa SRF no 480/2004,
com as alterações introduzidas pela Instrução Normativa no 539/2005.
A DIRF de fl. 122 e o informe de rendimentos de fl. 172 atesta que as receitas
auferidas no 4o trimestre de 2009 perfazem o total de R$ 980.718,10, com
retenção na fonte equivalente a R$ 56.651,11 (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
Por conter parcelas de outros tributos, foi calculada e apartada a parcela
concernente ao IRPJ. Para tanto, foi aplicado, sobre o total descontado na fonte
declarado pela fonte pagadora no 4o trimestre de 2009, o percentual de
participação do aludido tributo na alíquota total (20,5128%), utilizando-se o
princípio da proporcionalidade.
Dessa forma, foi confirmada no Sistema SCC apenas a parcela de R$11.620,73
consoante evidenciam as planilhas 1.1, 1.2 e 1.3 do anexo 1, que integra esta
Informação.
3. Receitas financeiras na DIPJ menor que a correspondente na DIRF.
Pelo cotejo entre os dados constantes na DIPJ/2010 e DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras, infere-se que as receitas financeiras correspondentes às
retenções na fonte consideradas para efeito de apuração do saldo negativo do
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
14
IRPJ do 4o trimestre do ano calendário de 2009 aparentemente foram oferecidas
à tributação em valor inferior ao devido.
A dedutibilidade das retenções na fonte na apuração do imposto devido
anualmente assim como sua inclusão no saldo negativo a restituir/compensar
subordinam-se à comprovação da tributação das receitas que as ensejaram.
Considerando que a interessada não atendeu à intimação na íntegra e não
forneceu as informações necessárias para se determinar, de modo inconteste,
que as receitas financeiras constantes em DIRF no total de R$ 7.908.554,72 foram,
de fato, computadas para efeito da apuração do Lucro Real do 4o trimestre do
ano calendário de 2009 ou de outro período, é cabível a glosa do imposto de
renda retido na fonte correspondente na composição do saldo negativo
pretendido. Tal glosa deverá ser efetivada na proporção dos rendimentos cuja
tributação não foi comprovada (7.908.554,72 - 4.209.930,67 = 3.698.624,05).
Para tanto, foi transferida para o usuário a responsabilidade de validação do
imposto de renda na fonte vinculado a algumas fontes pagadoras (códigos de
receita 3426 e 5273) que têm alíquota comum de 22,5% (RIR/99, arts. 174, § 2o,
175, § 1o, 730, 756 e 770), tendo sido excluído na determinação do saldo negativo
o total de R$ 832.910,41 (3.698.624,05 x 22,5%) consoante demonstrado no
Anexo 2 desta Informação.
Extrai-se do termo acima que a autoridade, apesar de confirmar a efetiva
retenção, por meio dos informes apresentados, não logrou verificar o
oferecimento à tributação, uma vez que não fora demonstrado pela contribuinte
se e quando a efetuou.
Ainda que alegue a manifestante ter observado o regime de competência, nada
trouxe que prove sua defesa.
Ainda que a RFB tenha posse de sua escrituração comercial digital, não se buscam
documentos aleatórios, mas a demonstração do que se pretende provar. A
indicação de datas, valores, entre outros dados, é imprescindível para que seja
feita a verificação a que se pretende.
Mesmo a alegação de que teria informado parcela das receitas auferidas a título
de operações de SWAP e HEDGE na linha 23 da FICHA 06A de sua DIPJ 2010 não
merece prosperar, tendo em vista que, consoante informa o AJUDA do sistema de
preenchimento da DIPJ 2010, os rendimentos auferidos nas operações de swap
(5273) deveriam ser informados na Ficha 06A – Demonstração do Resultado,
Linha 20, conforme abaixo:
(...)
Note-se que a informação sobre os rendimentos e as perdas incorridas no
mercado de renda variável, inclusive operações de swap, deveria estar
desdobrada, na Ficha 06A, nas Linhas 20 e 40, respectivamente.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
15
No caso, a contribuinte não informou qualquer rendimento ou perda nas
operações de swap, conforme abaixo:

Agora, em sede de manifestação de inconformidade, apresenta uma tabela, sem
qualquer respaldo em documentos, para alegar erro de preenchimento da DIPJ,
enquadrando os rendimentos sobre rendas variáveis entre as “outras receitas
financeiras”.
Diante da falta de comprovação do oferecimento à tributação dos valores
questionados, não há como atender o pleito da contribuinte.
Quanto aos demais valores desconsiderados, distintamente do alegado em sede
de manifestação de inconformidade, não foram trazidos aos autos informes que
demonstrassem a totalidade das retenções pleiteadas.
Isso porque, no que se refere às retenções informadas, tendo como declarante o
CNPJ no 60.701.190/0001-04, somariam apenas R$ 748,39, uma vez que os
valores excedentes declarados no informe de rendimentos apresentados se
referiria a períodos distintos, não sendo permitida sua utilização no saldo
negativo ora pleiteado:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
16

O mesmo problema é verificado quanto às retenções na fonte que pretendia
comprovar por meio do informe elaborado pela fonte pagadora CNPJ no
33.000.167/0001-01:

Esclareça-se, ainda, que, conforme disciplinado na Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, o valor do IRPJ retido por órgãos públicos, pela venda de
produtos/mercadorias na lei discriminados, sob o código de retenção 6147 deverá
ser calculado à alíquota de 1,2% sobre o valor dos rendimentos auferidos, como
se segue:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
17
(...)
Necessário mencionar que o valor de IRRF sob o código 6147 deve ser apurado
tendo em conta que o total de tributo retido no referido código, consoante consta
da tabela, totalize 5,85% dos rendimentos tributados.
Dessa forma, corretos os valores antes considerados pelo despacho decisório na
formação do saldo negativo em litígio.

A DRJ analisou adequadamente os argumentos do contribuinte, que basicamente
em nada inova em sede recursal. Basicamente defende o direito ao aproveitamento do crédito
retido independente do período de competência.
Além disso, defende se tratar de formalismo exacerbado e questiona a necessidade
de conversão em diligência para análise da contabilidade (que sequer está anexada).
Ora, não assiste razão à Recorrente.
A retenção somente pode ser computada na apuração do IRPJ pela pessoa jurídica
no período de apuração relativa à receita correspondente. Portanto, entendo que no caso sob
análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas receitas,
concordando assim com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96.
Além disso, como muito bem apontado pela decisão Recorrida, e não contestado
pela Recorrente, o art. 10 da IN RFB 600/2005 operacionaliza e instrumentaliza, de forma clara, a
interpretação sistemática que se tem a respeito da aplicação do regime de competência:

“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.”

A alegação de inexistência de prejuízo ao erário não pode subverter a lógica de
contabilização das receitas, caso contrário poderia o contribuinte escolher realizar o
aproveitamento de retenção do ano-calendário que melhor lhe aproveitasse, por exemplo, deixar
de aproveitar em um ano-calendário que resulte em prejuízo fiscal para aproveitá-lo em ano que
resulte em imposto a pagar.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
18
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o IRPJ devido e a soma de
todos os pagamento de IR no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria
retenção na fonte de IR.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à
pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas
oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -pertençam ao mesmo
período de apuração.
(Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido
na fonte (quando comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro
tributável e constitui antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do
valor a pagar ou para compor o saldo negativo do IRPJ do período de apuração em
que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APROVEITAMENTO
DE IRRF RETIDO EM TRIMESTRE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os valores
retidos em determinado exercício devem ser utilizados para deduzir do imposto
mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do exercício,
quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante retido. Assim,
o IRRF retido sobre rendimentos auferidos em TRIMESTRE anterior, que deixou de
ser aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto apurado
no trimestre subsequente. (Acórdão CARF no 1002- 002.795, de 20/04/2023)

Ademais, o princípio da verdade material não está sendo infringido como defende a
Recorrente, basicamente a interpretação da norma legal aplicável está sendo divergente da que
ele defende. A retenção não é negada, mas o ano calendário de seu aproveitamento que é o
ponto de debate.
Entendo que é o suficiente para se decidir.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.556 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901343/2013-15
19
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 364
DF CARF MF
Original